Tribunal: TJDFT
Processo: 0723861-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM EM ANOS CONSECUTIVOS. DUPLICIDADE DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de remição da pena com fundamento na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2024, sob o argumento de que já fora homologada remição pelo mesmo critério no ENEM 2023. A defesa sustentou violação ao contraditório e alegou que cada edição do exame constitui novo esforço educacional, apto a gerar remição autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação da defesa sobre a certidão de aprovação no ENEM 2024 configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é possível conceder nova remição da pena por aprovação em edições distintas do ENEM em anos consecutivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto à parte, conforme dispõe o art. 563 do CPP e o princípio pas de nullité sans grief. No caso, a defesa foi regularmente intimada dos atos processuais e não comprovou dano oriundo da ausência de manifestação prévia sobre a certidão do ENEM 2024.
4. A concessão de remição por estudo deve respeitar o limite de um fato gerador para cada benefício. A aprovação em duas edições do mesmo exame (ENEM 2023 e 2024) não caracteriza, por si só, fatos geradores autônomos quando já houve homologação anterior pela mesma via, sob pena de duplicidade de concessão.
5. A jurisprudência do STJ admite remição por exames distintos (ENEM e ENCCEJA), mas não por aprovações reiteradas no mesmo exame, salvo se comprovada evolução de nível educacional ou esforço distinto com relevância jurídica para nova certificação de escolaridade, o que não configura o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.